Tribunal: TJSP
Processo: 1000079-10.2019.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
RECURSO – Apelação – Contratos de Empréstimo Pessoal e Cédula de Crédito Bancário – "Ação de restituição de indébito c. c. indenização por danos morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Hipótese em que o apelante pactuou diversos contratos

Ementa:
RECURSO – Apelação – Contratos de Empréstimo Pessoal e Cédula de Crédito Bancário – "Ação de restituição de indébito c. c. indenização por danos morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Hipótese em que o apelante pactuou diversos contratos de empréstimo pessoal, cujos descontos das parcelas foram realizados diretamente em sua conta corrente – Contrato de conta corrente que autoriza a realização de débitos com o valor relativo ao limite de cheque especial contratado – Inexistência de ilegalidades ou abusividades praticadas pelo Banco apelado – Descontos regularmente autorizados – Dano moral não configurado – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000079-10.2019.8.26.0288, da Comarca de Ituverava, em que é apelante WILMAR
CASSIANO CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000079-10.2019.8.26.0288 -Voto no 39880
2
VOTO No 39880
APELAÇÃO N° 1000079-10.2019.8.26.0288
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: LEONARDO BREDA
APELANTE
: WILMAR CASSIANO CAMPOS
APELADO
: BANCO BRADESCO S/A
COMARCA
: ITUVERAVA
RECURSO Apelação Contratos de Empréstimo Pessoal
e Cédula de Crédito Bancário “Ação de restituição de
indébito c. c. indenização por danos morais” Insurgência
contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda
Inadmissibilidade
Aplicação das regras do CDC

Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes
Hipótese em que o apelante pactuou diversos contratos de
empréstimo pessoal, cujos descontos das parcelas foram
realizados diretamente em sua conta corrente Contrato
de conta corrente que autoriza a realização de débitos com
o valor relativo ao limite de cheque especial contratado
Inexistência de ilegalidades ou abusividades praticadas pelo
Banco apelado
Descontos regularmente autorizados

Dano moral não configurado
Sentença mantida

Honorários advocatícios majorados Recurso improvido.
1) Cuida-se de “ação de restituição de indébito c. c.
indenização por danos morais” (fls. 01/09) julgada improcedente (fls. 86/90),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000079-10.2019.8.26.0288 -Voto no 39880
3
cujo relatório fica adotado.
A apelação é de WILMAR CASSIANO CAMPOS (fls.
93/96).
Em breve síntese, argumenta que a r. sentença merece
reforma, sob o fundamento de que no contrato apresentado pelo apelado não
existe expressa pactuação acerca da possibilidade de desconto das parcelas
sobre o saldo especial disponibilizado em sua conta, conforme Cláusula 2.2 da
avença, sendo que a r. sentença foi proferida com base em contrato diverso do
discutido na exordial.
Afirma que inexistindo expressa autorização para o
desconto realizado pelo apelado, deve ser reconhecida a abusividade
perpetrada, para determinar a restituição do indébito, com a condenação do
apelado ao pagamento de indenização por danos morais.
O apelado apresentou contrarrazões em fls. 100/109.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011 do
Órgão Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o julgamento
virtual (fls. 112/113). Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme
certidão de fls. 114.
Recurso regularmente processado, todavia ausente o
preparo por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça (fls. 32).
É o relatório.
2) O exame dos autos revela que o apelante ajuizou “ação
de restituição de indébito c. c. indenização por danos morais” (fls. 01/09), sob o
argumento de que mantém conta corrente junto ao Banco apelado e que
firmou dois contratos de empréstimos consignados, em que o desconto das
parcelas deveria ser realizado sobre o saldo disponível em sua conta corrente,
mas que quando o apelante não possuía saldo o desconto foi realizado sobre
o limite de cheque especial, ensejando a cobrança de juros abusivos, sem sua
expressa autorização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000079-10.2019.8.26.0288 -Voto no 39880
4
Houve contestação (fls. 37/46) e réplica (fls. 77/79).
Sobreveio
a
r.
sentença
(fls.
86/90),
que
julgou
improcedente a demanda, por não constatar as irregularidades e abusividades
apontadas na exordial. Diante da sucumbência, o apelante foi condenado ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre
o valor atualizado da causa.
Daí a irresignação do apelante, que não comporta
provimento.
Com efeito, no presente caso não há dúvidas de que são
aplicáveis as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, nos
termos da Súmula 297 do STJ.
Todavia, o fato de se tratarem de contratos de adesão, por
si só, não tem o condão de tornar os contratos leoninos, de modo que para o
deslinde da controvérsia devem prevalecer os princípios da liberdade de
contratar, da autonomia das vontades e da boa-fé objetiva (art. 422 do Código
Civil).
Não obstante, é possível a revisão de contratos que
contenham em seu bojo cláusulas supostamente ilegais ou abusivas (art. 51
do CDC).
No caso vertente, está incontroversa a existência de
relação jurídica entre as partes, conforme “Instrumento Particular de Confissão
de Dívida e Outras Avenças” em fls. 18/21, “Termo de Opção à Cesta de
Serviços” em fls. 24/26 e “Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Cheque
Especial” em fls. 56/62.
Além disso, pela análise do extrato bancário em fls. 63, é
possível constatar que em 06/11/2014 houve a disponibilização da importância
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) na conta corrente do apelante, relativa ao
contrato de empréstimo pessoal no 270646476, em que ficou ajustado o
pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas fixas no valor de R$ 320,57

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000079-10.2019.8.26.0288 -Voto no 39880
5
(trezentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos), a serem debitadas
diretamente na referida conta corrente.
Não obstante, constou dos extratos bancários em fls. 63/64
que em 09/12/2014 houve a disponibilização da importância de R$ 300,00
(trezentos reais) na conta corrente do apelante, relativa ao contrato de
empréstimo pessoal no 272651152, em que ficou ajustado o pagamento em 2
(duas) parcelas no valor de R$ 159,82 (cento e cinquenta e nove reais e
oitenta e dois centavos) e R$ 168,62 (cento e sessenta e oito reais e sessenta
e dois centavos), regularmente liquidadas em 09/02/2015.
Ademais, em 19/12/2014 consta a disponibilização da
importância de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) na conta corrente do
apelante, relativa ao contrato de empréstimo pessoal no 273438779, em que
ficou ajustado o pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas fixas no valor de R$
94,14 (noventa e quatro reais e quatorze centavos), a serem debitadas na
referida conta corrente.
Entretanto, pela análise dos extratos bancários em fls.
63/73, se verifica que o apelante não mantinha saldo disponível em sua conta
corrente, realizando constantes baixas automáticas da poupança para a conta
corrente, que não eram suficientes para cobrir integralmente o uso do limite de
cheque especial, ensejando a reiterada cobrança de juros, bem como o regular
pagamento das parcelas relativas aos empréstimos pessoais no 270646476 e
no 2734 somente até 07/04/2017, sendo posteriormente realizado o
encerramento da conta corrente em 19/09/2018.
Outrossim, diferente do que entendeu o apelante, restou
expressamente pactuado na Cláusula 1.3 da “Cédula de Crédito Bancário
Empréstimo - Cheque Especial” em fls. 56/62, que o Banco apelado poderá, a
seu exclusivo critério, permitir que o apelante realize débitos acima do limite de
crédito concedido, com o pagamento de “juros de adiantamento” calculados
sobre o valor excedente, existindo expressa pactuação na Cláusula 2.2 em fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000079-10.2019.8.26.0288 -Voto no 39880
6
58 sobre a possibilidade de cobrança de valores e encargos apurados
diariamente e debitados na conta corrente, podendo tais débitos recaírem
sobre o limite de crédito concedido, caso não seja mantido saldo credor
suficiente.
Dessa forma, considerando que as parcelas pactuadas nos
contratos de empréstimos pessoais deveriam ser adimplidas através de
descontos realizados diretamente na conta corrente do apelante, e existindo
expressa autorização para a realização de débitos sobre o limite de crédito
concedido na referida conta, não se verifica a existência de qualquer
ilegalidade ou abusividade praticada pelo Banco apelado, que agiu em
exercício regular de direito, dentro dos limites do que restou expressamente
pactuado entre as partes.
Portanto, não se verifica qualquer inconsistência na r.
sentença que reconheceu a regularidade dos descontos efetuados, de acordo
com o contrato de limite de crédito em conta corrente, inexistindo falha na
prestação dos serviços, o que afasta a pretensão de repetição de indébito.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“Contrato bancário Contrato de crédito rotativo (Cartão
de Crédito)
Constituição de RMC (Reserva de Margem Consignável)

Possibilidade Autorização da Lei no 10.820/2003 e da Instrução Normativa do
INSS/PRES no 28/2008 Declaração de inexigibilidade de débito e repetição
em dobro de valores Impossibilidade Ausência de ilegalidade Inexistência
de vício de consentimento Prova do vínculo Existência Ônus do credor
Atendimento Artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e artigo
373, II, do Código de Processo Civil Regular contratação do cartão de crédito
consignado com o efetivo recebimento dos valores contratos em sua conta
corrente e realização de descontos dentro dos limites legais e contratuais
avençados Danos morais não configurados Precedentes jurisprudenciais
Improcedência da ação Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252 Assento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000079-10.2019.8.26.0288 -Voto no 39880
7
Regimental
no
562/2017,
artigo
23.
Recurso
não
provido.”
(AP
1000467-20.2020.8.26.0047, Relator Des. Henrique Rodriguero Clavisio,
Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 13/07/2020).
“RESTITUIÇÃO DE VALORES
DANOS MORAIS

Empréstimos bancários Adiantamentos de 13o salário Descontos indevidos
em conta bancária Improcedência Inconformismo - Funcionário Público
Estadual
Regularidade dos descontos efetuados em conta corrente pela
instituição bancária, relativos aos empréstimos firmados, porquanto não sofrem
qualquer limitação Existência de autorização para os descontos em conta
Ausência de falha na prestação de serviço Aplicação da regra prevista no
art.85, §11, do CPC, majorando os honorários advocatícios para 15% sobre o
valor da causa
Sentença mantida
Recurso não provido.” (AP
1005926-81.2019.8.26.0291, Relator Des. Heraldo de Oliveira, Órgão julgador:
13a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 06/07/2020).
Destarte, malgrado os esforços de argumentação da ilustre
procuradora do apelante, as razões expendidas no recurso não se prestam a
abalar os fundamentos da r. sentença recorrida, não havendo que se falar em
indenização por danos morais.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor LEONARDO BREDA, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos dos acima consignados.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem os
honorários advocatícios fixados em favor dos patronos do apelado serem
majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
observado o disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC (fls. 32).
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000079-10.2019.8.26.0288 -Voto no 39880
8
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator